Tribunal: TJDFT
Processo: 0713774-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713774-47.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VINICIUS CRUZ E SILVA RECORRIDO: CLAUDIA FREITAS COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. POSSE E PROPRIEDADE DE FATO. SÚMULA 84/STJ. BOA-FÉ PRESUMIDA. SIMULAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, desconstituindo a penhora realizada sobre imóvel. O apelante busca a reforma da sentença, sob a alegação de ausência de prova documental da propriedade da embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a embargante demonstrou posse legítima e aquisição de boa-fé do imóvel, de modo a justificar a desconstituição da penhora sobre os direitos aquisitivos do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A embargante apresentou provas documentais e testemunhais que demonstram a aquisição do imóvel e sua posse contínua desde 2014, além de ter assumido integralmente o pagamento das parcelas do financiamento imobiliário. 4. O apelante não comprovou a alegada simulação do negócio jurídico nem qualquer circunstância que pudesse afastar a presunção de boa-fé da embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. A decisão de desconstituição da penhora encontra respaldo no princípio da proteção à posse justa e na ausência de indícios de simulação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de boa-fé milita em favor do possuidor, incumbindo à parte adversa o ônus de demonstrar a ocorrência de simulação. 2. A desconstituição da penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel é legítima quando evidenciado que o embargante é materialmente o adquirente do bem e exerce posse legítima sobre ele. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.227 e 1.245, § 1o; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 84. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 114 e 116, ambos do Código de Processo Civil/2015, sustentando que, ao atribuir a propriedade do imóvel à parte recorrida, a Caixa Econômica Federal deveria ter sido intimada a integrar a relação processual; c) artigos 401 do Código de Processo Civil/1973 e 104, inciso III, do Código Civil, asseverando não ser possível a atribuição da propriedade do bem com fundamento em prova exclusivamente testemunhal, uma vez que o meio probatório somente era admitido à época nos contratos cujo valor não excedesse o décuplo do maior salário-mínimo vigente no país. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.980.314/BA, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 28/8/2025. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 114 e 116, ambos do Código de Processo Civil/2015, 401 do Código de Processo Civil/1973 e 104, inciso III, do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, outrossim, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024